Tribunal: CARF
Processo: 13804.009337/2003-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
13804.009337/2003-20
ACÓRDÃO
3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS EMBALAGENS METALICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para homologação tácita do pedido de ressarcimento
no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo
para homologação de declaração de compensação, não sendo aplicável por
analogia, por ausência de semelhança entre os institutos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez
do direito creditório cujo reconhecimento se pretende.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer o crédito na mesma proporção em que foi
reconhecido o direito creditório relativo a COFINS nos autos do processo no 10880.720443/2005-
29. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 3102-002.723, de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
11831.005666/2003-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento
apresentado em decorrência da ausência da comprovação material da existência do direito
creditório da empresa contribuinte. O pedido é referente ao crédito de exportação da
contribuição para o Pis/Pasep apurados no regime não-cumulativo, referentes ao 3o trimestre de
2003, no valor de R$ 820.585.67.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO SUJEIÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
não estando sujeito a tal termo o mero pedido de ressarcimento apresentado
isoladamente.
DCOMP. PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE.
Somente pode o Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades fiscais para efeito de execução de procedimentos fiscais no caso de,
cumulativamente, guardarem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer e serem suficientes para formar a convicção acerca da veracidade do
fatos que se pretende provar.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
3
Irresignado, em recurso voluntário, em síntese, o Recorrente requer que seja
conhecida e provida a presente manifestação de inconformidade para reformar totalmente o
despacho decisório, para:
(i) reconhecer in totum o direito creditório da empresa, diante da homologação
tácita do do crédito pleiteado;
(ii) ou, subsidiariamente, ao menos para reconhecer parcialmente o crédito objeto
do presente Pedido de Ressarcimento, nos mesmos moldes, isto é, na mesma proporção em que
foi reconhecido o direito creditório relativo à COFINS, nos autos do processo n.
10880.720445/2005-18.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Homologação tácita do pedido de ressarcimento
A decisão de piso não merece qualquer reforma nesse aspecto.
De fato, tal como apontado pela DRJ, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96,
se aplica apenas e tão somente aos pedidos de compensação, sendo certo que o
caso sub judice versa sobre pedido de ressarcimento.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza
a compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. A
análise do procedimento adotado está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo,
era de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também
previsse um prazo para o fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como
existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um
tributo.
Já no caso de ressarcimento e/ou restituição, o sujeito passivo requer seja
declarada a existência de um crédito, de modo que não existe procedimento
anterior a ser objeto de homologação.
Ao contrário da declaração de compensação, o pedido de restituição ou
ressarcimento, em nenhum momento, é satisfeito desde logo, tão somente
instaura procedimento administrativo voltado para a devolução em espécie de
um crédito que o contribuinte alega possuir. Eis porque há a necessidade de haver
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
4
uma decisão explícita - jamais tácita - emanada da Fazenda quanto ao direito
creditório pleiteado, como exige o artigo 48 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência.”
Além disso, quisesse o legislador estender a regra da homologação tácita ao
pedido de ressarcimento, o teria feito expressamente, ainda que por simples
remissão – o que não ocorreu.
Nesse sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Ressarcimento
no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por
analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência
de semelhança entre os institutos.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição ou ressarcimento.”
(CARF, Processo no 13888.905165/2012-25, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
007.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de dezembro de 2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Por falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
5
(CARF, Processo no 13888.907907/2011-76, Recurso Voluntário, Acórdão no 1002-
002.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Seção de 01 de
fevereiro de 2023)
Pelo exposto, voto pela manutenção do acórdão na parte em que considerou
inaplicável, à espécie, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96.
Dever de guarda de documentos e “prova emprestada”
Também sob este prisma o acórdão recorrido não merece reparo.
Quanto à obrigatoriedade de o contribuinte conservar em boa ordem os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal pelo prazo
prescricional, ou até que se conclua os procedimentos fiscais relacionados aos
fatos neles anotados, são pródigos os dispositivos legais acerca do tema:
Código Tributário Nacional:
“Art. 195 [...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.”
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
“Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.”
Lei no 4.502/1964 (IPI):
“Art. 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive
no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se
em prazo maior.”
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
“Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.”
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
6
No âmbito da Receita Federal, como não poderia deixar de ser, vigora o
entendimento de que o sujeito passivo tem o dever de manter em boa guarda os
livros e documentos fiscais que dão lastro ao crédito cuja compensação ou
restituição se pretende, enquanto perdurar o prazo para sua apreciação,
conforme orientação exarada na Solução de Consulta no 173/2018:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 173, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA
DE DOCUMENTOS FISCAIS E LAUDOS CONTÁBEIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999,
arts. 219 e 264.”
Também prevalece no CARF o entendimento de que a pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.”
(CARF, Processo no 10840.720587/2008-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.419 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de outubro de 2020)
Portanto, eventual demora na apreciação do pedido de restituição por parte da
Administração Pública não tem o condão de afastar o dever de guarda dos
documentos fiscais pelo sujeito passivo.
Por outro lado, tal como apontado pela DRJ, não se discute aqui a validade da
prova emprestada.
Na verdade, o que a Recorrente pretende, alternativamente à apresentação dos
documentos, é a utilização da base de cálculo dos créditos de COFINS da não
cumulatividade, reconhecidos no bojo de outro processo administrativo, para
cálculo do crédito presumido de IPI do mesmo período, destinado ao
ressarcimento do PIS, guardadas as proporções dos percentuais previstos na Leis
9.363/1996 e 10.276/2001.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
7
Trata-se, na verdade, de uma estratégia utilizada por parte da Recorrente para
evadir-se do ônus probatório relacionado ao direito creditório.
No entanto, como é cediço, em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória. O princípio
da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante, mas não
serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.”
(CARF, Processo 10880.970247/2011-41, Recurso Voluntário, Acórdão 3302-
004.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28
de julho de 2017)
Não tendo sido demonstrada a existência, a certeza e a liquidez do direito
creditório, não há como deferir o pedido de ressarcimento.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.009337/2003-20
8
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Original